Tribunal: TJDFT
Processo: 0722271-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722271-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ULISSES FERREIRA GUTERRES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARCELAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563 DO STJ. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. RESP 1.370.191/RJ. TEMA 936. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DE COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. SÚMULA 291 DO STJ. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO INTEGRAL PELO BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. INTEGRAÇÃO DOS REFLEXOS DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RESP 1.312.736/RS. TEMA 955. RECOMPOSIÇÃO E COMPENSAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS. NÃO EXOBIRTANTES. BIS IN IDEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTENTES. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS RÉUS IMPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica nas demandas entre associados e entidades fechadas de previdência privada (Súmula 563 STJ). É o caso dos autos. 2. O patrocinador possui legitimidade passiva para a causa quando a pretensão que lhe é dirigida concerne à recomposição da reserva matemática. 2.1. Esse tem sido o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Resp n. 1.370.191/RJ, fixou teses (Tema 936) sobre a possibilidade de inserir o patrocinador no polo passivo de demandas envolvendo participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar. 3. A obrigação do Banco do Brasil concerne à sua posição de patrocinador em plano de previdência fechada, de modo que os valores por ele vertidos ou que deveria verter não integram o contrato de trabalho, razão pela qual é competente a justiça comum para julgar as pretensões dirigidas em face do Banco do Brasil. 4. O fato de o patrocinador ter efetuado o recolhimento dos valores, por ocasião da reclamação trabalhista, não define, por si só, a existência de coisa julgada em relação ao pedido referente ao aporte financeiro necessário à reintegração da reserva atuarial do fundo previdenciário. 4.1. Não há também razão para se falar em dupla condenação (bis in idem) em relação à presente demanda e à ação trabalhista, uma vez que nesta houve condenação em verbas trabalhistas, enquanto que no presente feito a condenação versa apenas sobre 50% da recomposição da reserva matemática, possuindo natureza jurídica distinta. 5. A prescrição trienal prevista no art. art. 206, § 3o, V, do Código Civil não se aplica ao presente caso. 5.1. A demanda que tem por escopo a complementação de aposentadoria, o prazo prescricional é quinquenal (Súmula 291 STJ). 5.2. A pretensão para exigir a complementação de aposentadoria surge apenas no momento em que transita em julgado a reclamação trabalhista que reconhece o direito às horas extras. 6. O custeio dos planos de benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos. 6.1. Não existe razão fática, legal ou jurídica que imponha ao patrocinador o dever de custeá-la integralmente. 7. A parte que sucumbir em parte mínima do pedido, fica isenta do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários (art. 86, parágrafo único, do CPC). Não é o caso dos autos. 8. Apurada, na liquidação de sentença, à necessidade de recomposição das reservas matemáticas pelo patrocinador é cabível a incidência de juros de mora desde a sua citação. 9. A regra geral, é de que não é possível a integração/inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho quando já reconhecida a complementação de aposentadoria (REsp 1.312.736/RS - Tema 955, item I). Entretanto, modulou-se os efeitos para, atendidos alguns requisitos, admitir a inclusão desses reflexos, consoante se depreende do item III do referido Tema. O caso em tela se enquadra neste item. 10. A recomposição da reserva matemática não constitui pressuposto para eventual recálculo de benefício, isso dado que, até mesmo para apurar o valor da recomposição será necessária a liquidação da sentença com perícia atuarial, momento no qual será aferida a recomposição da reserva matemática e, também, o valor da complementação da aposentadoria. 10.1. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria (Acórdão n.1163517, 07229298420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. Os honorários advocatícios fixados em patamar mínimo previsto na legislação processual civil não se mostram exorbitante. 12. Não há falar em enriquecimento ilícito do participante quando pendente à realização de cálculos e contribuição para a reserva matemática, tudo em conformidade com o RESP 1.313.736/RS. 13. Se já tiver ocorrido a recomposição da reserva matemática que compete ao Banco do Brasil na seara trabalhista, este deverá comprová-la, compensando com o valor que será aferido como devido após perícia atuarial. 14. Acolhida a preliminar arguida pela Ré PREVI, tão somente para reconhecer que o CDC não se aplica ao caso em tela. Rejeitadas as demais preliminares e a prejudicial de mérito. Recursos conhecidos. Apelo do Autor parcialmente provido para, reformando a sentença, determinar à incidência de juros de mora desde a citação do banco patrocinador, caso seja apurada, na liquidação de sentença, à necessidade de recomposição das reservas matemáticas pelo referido banco. Apelos dos Réus improvidos. Sentença parcialmente reformada. Majorados os honorários advocatícios. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em breve síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp 1906739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028